Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-18.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face da vendedora pretendendo a rescisão do compromisso de compra e venda ante o atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
1. Preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade concedida aos autores. Desacolhimento. Declaração de incapacidade financeira que tem o condão de autorizar o

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.
Ação ajuizada pelos adquirentes em face da vendedora pretendendo a rescisão do compromisso de compra e venda ante o atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
1. Preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade concedida aos autores. Desacolhimento. Declaração de incapacidade financeira que tem o condão de autorizar o deferimento da benesse. Presunção de veracidade. Ausência de condições de arcar com as custas processuais alegada pelos autores, que não fora elidida pela impugnante. Ônus que lhes incumbia. Benefício mantido.
2. O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pela compromissária vendedora. Súmulas no 1 e 2 do E. TJ/SP. Retenção de parte das quantias pagas, para compensação de gastos. Ausência de comprovação de custos excepcionais. Percentual de devolução de 75% razoável. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato) aos contratos firmados anteriormente à sua vigência.
3. Taxa de fruição. Terreno sem edificação. Impossibilidade de exploração econômica imediata. Taxa indevida. Precedentes.
4. Despesas decorrentes da posse do imóvel que deverão ser suportadas pelo autor, desde que o imóvel foi colocado à sua disposição até a citação da vendedora para a ação de rescisão. Eventuais valores em aberto adimplidos pela requerida poderão ser descontados do valor a ser restituído ao autor.
5. Recurso provido em parte.